Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PATRÍCIA PIERRE da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0702377-71.2023.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravado/executado e deferiu o pedido da agravante/exequente de expedição do requisitório pelo valor incontroverso. Opostos embargos de declaração pela agravante/exequente (ID 162905307 dos autos de origem), esses foram acolhidos, para se declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.° 6.618/2020 e se rejeitar o pedido de expedição de RPV (ID 164219713 dos autos de origem). Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 49478664), a agravante/exequente alega, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n.° 6.618/2020 e que não há se falar em inconstitucionalidade formal da lei em questão, por suposto vício de iniciativa, em razão da sua natureza processual. Sustenta a necessidade de expedição do RPV referente ao valor principal e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49478665 e 49478666. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente ou à sua subsistência. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora